Tribunal: TJPA
Processo: 0815000-40.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815000-40.2023.8.14.0000

PACIENTE: RAFAEL SILVA SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTAREM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº
0815000-40.2023.8.14.0000
.

IMPETRANTE:
Thiago Alexandre Carneiro da Silva
, OAB-PA nº 25.817.

PACIENTE:
RAFAEL SILVA SOUSA
.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA
VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA COMARCA DE SANTARÉM-PA.

Processo originário nº
0000631-91.2018.8.14.0051
.

Procuradora de Justiça:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS. Art. 147, ART. 217-A DO CP. ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/1941. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PACIENTE QUE RESPONDEU SOLTO À AÇÃO PENAL. INTIMAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA POR EDITAL. TRÂNSITO EM JULGADO. DECRETAÇÃO DE PRISÃO. NULIDADES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO COATO E DO PROCURADOR LEGAL. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Analisando os autos, contata-se que o coato foi condenado pela prática dos delitos previstos no art. 147 e art. 217-A, ambos do Código Penal, e art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, a pena de 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

2.
Cotejando a análise das provas pré-constituídas que instruem o presente feito,
vislumbro que deve ser
declarada a nulidade da intimação da sentença condenatória, para que seja reaberto o prazo recursal.

3.
Após análise de toda a dialética jurídica posta nos autos, destaco o art. 392, II, do Código de Processo Penal, pois pela interpretação literal da norma, quando o réu, no caso o paciente, estiver solto (situação do processo de 1º grau) terá o juiz a faculdade de intimar da sentença o sentenciado ou o seu defensor, ou seja, a conjunção “ou” tem valor alternativo e não aditivo no dispositivo legal. Constata-se que não existe, de acordo com a análise da documentação juntada com a impetração, certidão de ter havido a intimação do advogado habilitado quanto a sentença condenatória prolatada contra o paciente, tanto no tocante a publicação do Edital no Diário da Justiça, quanto a sua publicação no DJE.

4. Destaca-se, também, que a sentença condenatória foi prolatada em 27/04/2021, estando o paciente em prisão domiciliar, sendo determinada a intimação do coato em estabelecimento prisional, local onde não se encontrava, ocasionando prejuízos efetivos a sua defesa.

5. É questionável, também, a ausência de esforços da secretaria do juízo coator, em não intimar pessoalmente o paciente da sentença condenatória, uma vez que não estando preso, deveria ser intimado da sentença no endereço constante dos autos e não na Unidade Prisional, onde jamais poderia ser localizado, fato que ocasionou evidente
prejuízo a sua defesa, advindo do trânsito em julgado da condenação.

6.
Ordem conhecida e concedida, determinando
a anulação do trânsito em julgado da referida decisão condenatória e a consequente reabertura do prazo recursal
. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer o
writ
e, no mérito, conceder a ordem nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de fevereiro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado por Advogado, em favor de
RAFAEL SILVA SOUSA
,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito
da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Santarém
-PA
,
nos autos do processo judicial eletrônico nº
0000631-91.2018.8.14.0051
.

Narra o impetrante, nas razões da Ação Constitucional de ID nº 16178744, que o
paciente foi preso em 03/08/2023, em razão de cumprimento de mandado de prisão expedido pela autoridade coatora em decorrência de sentença penal condenatória.

Aduz que o processo de origem não poderia ter transitado em julgado, haja vista o fato de que estando o coato em prisão domiciliar, foi equivocamente procurado para ser intimado na Unidade Prisional, local em que obviamente não poderia ser encontrado. Por via de consequência, restou infrutífera a sua tentativa de intimação da sentença condenatória.

Reporta que
a sentença condenatória foi prolatada em 27/04/2021, tendo o paciente o direito de apelar em liberdade
,
pois respondeu o processo nessa condição. Conforme certidão carcerária, estava em prisão domiciliar desde o dia

21/02/2020, ou seja, não se encontrava custodiado no Centro de

Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura.

Alega que o coato está sofrendo constrangimento ilegal, por nulidade da intimação por edital, requerendo a reabertura do prazo recursal.

Por fim, pleiteia a concessão de medida liminar.

Junta documentos.

No ID nº 16182746,
há despacho de ordem da assessoria deste magistrado convocado, em face de gozo de férias regulares, encaminhando os autos a secretaria da Seção de Direito Penal para a redistribuição, para análise da medida liminar.

No ID nº 16248493, o Desembargador Pedro Pinheiro Sotero reservou-se para a análise da medida liminar, após a juntada de informações pela Autoridade Coatora.

A Autoridade Coatora prestou as informações (ID nº 16309055).

No ID nº 16391564, o Desembargador Pedro Sotero indeferiu a medida liminar, encaminhando os autos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual.

A Procuradora de Justiça, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento e concessão da ordem quanto
a reabertura do prazo recursal
(ID nº 16443014).

É O RELATÓRIO.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

Cotejando a análise das provas pré-constituídas que instruem o presente feito,
verifico que deve ser
declarada a nulidade da intimação da sentença condenatória com a reabertura do prazo recursal ao paciente.

A irresignação da impetrante merece prosperar
, uma vez que apresenta argumentos aptos a infirmar os fundamentos da instrução dos autos de 1º grau, após a prolação da decisão condenatória, a qual está em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante dos Tribunais sobre o tema.

Busca-se, nesta Ação Constitucional, o reconhecimento da nulidade do ato decorrente do vício de
intimação do paciente por edital
, ao invés de sua intimação pessoal, quanto ao teor da sentença penal condenatória. Alega a impetrante que o Juízo sentenciante não envidou todos os esforços necessários, visando a sua localização para fins de intimação pessoal da sentença condenatória, r
equerendo a reabertura do prazo recursal
.

Pois bem.

Após análise de toda a dialética jurídica posta nos autos, destaco o enunciado no art. 392, II, do Código de Processo Penal, que de acordo com sua interpretação literal, se extrai que quando o réu estiver solto (situação do paciente no processo de 1º grau) terá o juiz a faculdade de intimá-lo da sentença ou o seu defensor. De modo que, a conjunção “ou” tem valor alternativo e não aditivo no dispositivo legal.

No caso dos autos, de acordo com a análise da documentação juntada a impetração, constato
não existir

certidão de intimação do advogado habilitado do paciente,

quanto a sentença condenatória, quer no tocante a sua publicação, através de edital no Diário de Justiça, quer no tocante a sua publicação no DJE
.

Destaca-se, também, que a sentença condenatória foi prolatada em 27/04/2021, em que o coato foi
condenado pela prática dos delitos previstos no art. 147 e art. 217-A, ambos do Código Penal, e art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, a pena de 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, sendo que, em que pese se encontra
em prisão domiciliar, foi determinada sua intimação no estabelecimento prisional,local em que efetivamente não poderia ser encontrado, como se observa no documento de ID nº 16178749.

De modo que, não teve a unidade judicial de 1º grau tomado as providências necessárias para a regular intimação pessoal do paciente, ao expedir mandado com endereço equivocado, fato que lhe impôs graves prejuízos em relação ao seu direito de direito de defesa.

É questionável, também, a ausência de esforços da Secretaria do juízo coator, em não intimar pessoalmente o paciente da sentença condenatória, uma vez que

não estando preso, deveria ser intimado da sentença condenatória no endereço que constava dos autos, e jamais na Unidade Prisional, local em que jamais seria localizado,
o que levou a sua intimação editalícia, com prejuízos advindos do trânsito em julgado da condenação
.

Assim, além do fato de não ter havido intimação pessoal do paciente, por claro e inconteste ausência de esforços da Secretaria do juízo coator, também não existe nos autos qualquer comprovação de intimação de seu procurador legal, fatos estes que, sem dúvida alguma, lhe causaram

graves prejuízos, pois resultaram no

trânsito em julgado da sentença condenatória, da qual sequer tinha conhecimento, e, como consequência, foi decretada a sua prisão, em que pese constar da decisão o direito de recorrer em liberdade.

De modo que,
a análise dos autos revela patente o prejuízo ao coato decorrente da nulidade de intimação da sentença condenatória
. Nesse sentido, colaciono julgados desta Corte Estadual e da Superior Corte de Justiça:

EMENTA: HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS DECORRENTES DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO E PLEITO DE EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PACIENTE E DO SEU PATRONO POSTERIORMENTE À PROLAÇÃO DE SENTENÇA – NULIDADE CONFIRMADA – DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE DA SENTENÇA CONTRA ELE PROLATADA, COM CONSEQUENTE REABERTURA DO PRAZO RECURSAL E EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO DE PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA – UNANIMIDADE. 1. Paciente condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II do CP à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 15 dias multa, em regime semiaberto. 2. Alegação de nulidade absoluta decorrente de ausência de intimação de atos processuais, pelo que requer, ao final, a anulação dos atos posteriores à sentença condenatória, devolvendo-se o prazo recursal ao paciente e ou o conhecimento da apelação interposta. Pugnou, ainda, pela expedição de salvo-conduto. 3. (...). 4. Do que consta nos presentes autos, constata-se que fora juntado comprovante de residência aos autos principais (fl.135) informando a atualização do endereço do paciente (Id. nº 1174701 – fl. 45), todavia, após a prolação do édito condenatório, fora expedido mandado de intimação contendo endereço diverso do indicado naquele comprovante de residência (fl. 158 dos autos principais), conforme se pode observar no Id. nº 1174714 – fl. 60, o que gerou a certificação pelo Oficial de Justiça da impossibilidade de intimação do paciente, posto que não residia no endereço constante no mandado (Id. nº 1174714 – fl. 63). Diante deste quadro processual, foi determinada a intimação do paciente por edital (Id. nº 1174714 – fl. 64), que se deu em 09/02/2009 (Id. nº 1174714 – fl. 65). Em razão do decurso do prazo editalício, a apelação interposta em 03/06/2009 fora tida com intempestiva (Id. nº 1174716 – fl. 78). Além do fato de não ter havido intimação pessoal do paciente por claro e inconteste equívoco na confecção do mandado, a publicação da sentença no Diário da Justiça eletrônico (Id. nº 1174717 – fl.83) não consta o nome ou, ainda, o número de identificação do advogado constituído (Dr. Jorge Pimentel Ferreira, OAB/PA nº 4463), fato que ocasionou prejuízo ao paciente, visto que o recurso de apelação a posteriori interposto não fora conhecido por intempestividade, havendo, por consequência, trânsito em julgado da condenação. Frise-se que até o próprio Juízo, em suas informações, afirmou que não constou o nome do causídico na publicação referenciada. 5. Portanto, constatado o prejuízo ao paciente em razão da ausência de sua regular intimação e, ainda, do seu patrono habilitado no DJE, bem como pelo não conhecimento do apelo interposto e o consequente trânsito em julgado da condenação, já contando, inclusive, com mandado de prisão expedido, deve ser reaberto o prazo recursal com nova intimação pessoal do paciente acerca da sentença penal condenatória contra si prolatada. PRECEDENTES. 6. (...). 7. Determinação de intimação pessoal do paciente da sentença penal condenatória contra ele prolatada, com a consequente reabertura do prazo recursal. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809078-91.2018.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Seção de Direito Penal – Julgado em 17/12/2018).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA EVIDENCIADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO. 1. (...). 2. A jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou o entendimento de que, por implicar violação do direito de ampla defesa do réu, a ausência de intimação pessoal do defensor público, bem como do defensor dativo ou nomeado, constitui nulidade absoluta. 3. Neste caso, o defensor dativo foi cientificado do acórdão de apelação apenas por meio do Diário de Justiça Eletrônico, revelando, portanto, nulidade quanto à prerrogativa de intimação pessoal do defensor dativo. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para anular a certificação de trânsito em julgado do acórdão que confirmou a sentença condenatória, a fim de que seja o defensor dativo pessoalmente intimado do seu teor, com reabertura do prazo recursa.

(STJ - RHC: 120411 SP 2019/0339104-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/12/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2019)

Por esses motivos,
acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO DO PEDIDO e, no mérito, CONCEDO A ORDEM
de Habeas Corpus,
determinando:

a) a anulação do trânsito em julgado da referida decisão condenatória;

b) a consequente reabertura do prazo recursal.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 09/02/2024